Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714303-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VSTM COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAIRO ROBERTO BITTAR HAMU SILVA JUNIOR DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 42529788- foi proferida nova decisão que entendeu por cumprida a obrigação de fazer que foi impingida aos réus pela liminar de id 119475462. Resta, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR